Tribunal: CARF
Processo: 10435.723112/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.723112/2013-17
ACÓRDÃO
1201-007.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
NÃO CONHECIMENTO RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Considera-se intempestivo o recurso voluntário interposto após o
decurso do prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.723112/2013-17
2
RELATÓRIO

Consta dos autos que, em 25 de novembro de 2013, a Receita Federal do Brasil
em Caruaru/PE lavrou auto de infração relativo ao IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, acrescidos de multa de
ofício e juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009.

A fiscalização atribui ao Recorrente a prática das seguintes infrações:

i) Omissão de receitas decorrente de operações de vendas realizadas mediante
cartões de crédito e débito VISA, constatada através da comparação entre as
receitas auferidas e as receitas efetivamente escrituradas, haja vista o ingresso de
recursos no montante equivalente a R$ 5.869.150,61, enquanto os valores
relativos à receita escriturada equivalem a R$ 4.553.806,52;

ii) Omissão de receitas decorrente de operações de vendas realizadas mediante
cartões de crédito e débito MASTERCARD, constatada através da comparação
entre as receitas auferidas e as receitas efetivamente escrituradas, haja vista o
ingresso de recursos no montante equivalente a R$ 2.984.204,31, enquanto os
valores relativos à receita escriturada totalizam o montante de R$ 2.209.525,12;

iii) Ocorrência de dois suprimentos de numerários sem a devida documentação
comprobatória da origem dos recursos supridos ao caixa da Contribuinte, haja
vista a constatação dos ingressos dos valores equivalentes a R$ 600.000,00 e R$
460.000,00 supostamente oriundos de contratos de mútuo firmados junto ao
sócio Sávio Murilo Leite;

iv) Depósito de valores ou créditos nas contas bancárias da Contribuinte sem a
comprovação efetiva da origem de tais recursos, bem como não escriturados nas
contas do Ativo;

v) Saldo de prejuízo fiscal no valor de R$ 1.709.478,90, sem a devida comprovação
de base negativa de CSLL;

Na impugnação administrativa, a Contribuinte se manifestou contrariamente à
autuação, apresentando, em linhas gerais, os seguintes argumentos:

i) Quanto à imputação de omissão de receitas decorrente de vendas com
cartões de crédito/débito das bandeiras VISA e MASTERCARD:
A Contribuinte alegou que a divergência entre os valores das receitas auferidas e
os efetivamente escriturados decorre do fato de se tratar de operações de venda
a prazo realizadas no exercício anterior. Sustenta que, embora a receita tenha
sido apropriada apenas em 2009, os lançamentos já teriam sido realizados em
2008, com o devido recolhimento dos tributos correspondentes.

ii) Quanto à suposta omissão de receitas em razão de suprimento de numerário
sem origem/entrega comprovada:
Afirma que os valores questionados decorrem de contrato de mútuo firmado
entre o sócio administrador, Sr. Sávio Murilo Leite, e a própria Contribuinte.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.723112/2013-17
3
Juntou aos autos cópias dos referidos contratos e requereu a posterior
apresentação de comprovantes bancários que demonstrariam a efetividade das
transações.

iii) Quanto aos depósitos bancários sem a devida escrituração e sem
comprovação de origem:
Sustenta que tais valores não caracterizam omissão de receitas, tratando-se
apenas de descumprimento de obrigação acessória, relativa à transmissão do
arquivo FORTS ao SPED.

iv) Por fim:
A Contribuinte requereu a declaração de improcedência do auto de infração ou,
subsidiariamente, a realização de perícia contábil, com o objetivo de esclarecer os
fatos por ela apresentados.

Conforme protestado na impugnação, a Contribuinte apresentou extratos
bancários aos autos, buscando comprovar tanto os suprimentos de numerário quanto a origem
dos valores repassados pelo sócio titular a título de mútuo.

Em primeira instância, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro julgou improcedente à impugnação. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão
proferido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009

CONTRATO DE MÚTUO. PROVA DA RESTITUIÇÃO DO BEM MUTUADO.
Ausentes nos autos a prova documental da efetiva entrega do bem mutuado, a
saber: seu recebimento e restituição, nos termos pactuados, mantém-se o crédito
tributário exigido.

DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AFIRMAÇÕES
GENÉRICAS.
Ao contribuinte cabe comprovar, individualizadamente, que os valores
representados por depósitos bancários de origem não comprovada, objeto de
lançamento tributário, não se referem a receitas omitidas, em razão de inversão
do ônus da prova; só devendo recair sobre o fisco caso algum elemento
probatório seja apresentado nesse sentido, sendo, ainda, descabido considerar
afirmações genéricas como elementos de prova.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009

PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PROVA. FALTA DE APRESENTAÇÃO CONCRETA.
A responsabilidade pela apresentação das provas do alegado compete ao
contribuinte, não cabendo a determinação de perícia de ofício para a busca de
provas em seu favor, mormente, se a alegação é de que os elementos se
encontram nos livros comerciais e fiscais apresentados.

Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.723112/2013-17
4
A DRJ destacou que caberia ao contribuinte explicar as divergências nos extratos
de vendas, bem como comprovar, de forma individualizada, que os valores lançados não
correspondem a receitas omitidas. Quanto ao alegado contrato de mútuo, entendeu que a
ausência de prova documental da efetiva entrega do valor mutuado - tanto do recebimento
quanto da restituição - inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

A Contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou todos os
argumentos apresentados na impugnação. Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão
pela qual os submeto à apreciação do colegiado.

No que importa, esse é o relato.

VOTO
Da Admissibilidade do Recurso:

Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, o prazo para a
apresentação do recurso voluntário é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de
primeira instância:

Decreto no 70.235/1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A tempestividade configura pressuposto de admissibilidade indispensável ao
conhecimento de qualquer recurso administrativo. No âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), não é diferente, a inobservância do prazo recursal legalmente previsto
obsta o exame do mérito da controvérsia:

RECURSO INTEMPESTIVO - Tendo transcorrido mais de trinta dias, contados da
ciência da decisão de primeiro grau, sem que o recorrente tenha interposto
recurso competente, não há que ser conhecido. O recurso voluntário interposto
fora do prazo legalmente disposto é intempestivo. Fundamento legal: artigo 33 do
Decreto no. 70.235, de 1972. Recurso não conhecido.

No caso concreto, conforme termo de ciência constante à fl. 2947, a leitura da
intimação ocorreu em 28/04/2016 (quinta-feira). Dessa forma, o prazo recursal teve início em
29/04/2016 (sexta-feira). Considerando que o termo final recaiu em 28/05/2016 (sábado), este foi
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, 30/05/2016 (segunda-feira),
nos termos da legislação aplicável.

Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.192 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.723112/2013-17
5
Contudo, o recurso voluntário somente veio a ser interposto no dia 11/07/2016,
resultando em seu não conhecimento por intempestividade.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, pois interposto
fora do prazo legal.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 3004
DF CARF MF
Original